Tribunal: TJMT
Processo: 1004314-07.2019.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004314-07.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA SEZE - CPF: 876.247.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA PEREIRA MENDES - CPF: 018.482.201-70 (APELANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), DIRCEU SEZE - CPF: 308.212.821-15 (APELADO), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO), LUCAS LINS LOURENCO - CPF: 031.452.941-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – DEMANDA AJUIZADA POR EX-COMPANHEIRA DO SOBRINHO DO RÉU – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – EVIDÊNCIA DE OPOSIÇÃO À POSSE DA AUTORA – EXERCÍCIO DE POSSE ALEGADAMENTE INICIADO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E ESTABELECIMENTO DO DOMICÍLIO DO CASAL NO IMÓVEL ONDE JÁ RESIDIA O COMPANHEIRO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DOMÍNIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora da ação de Usucapião afirma que sua posse sobre o imóvel urbano usucapiendo teve início quando ela contraiu união estável e passou a residir no local onde já residia seu companheiro, verifica-se alegação de composse, o que não autoriza declaração de prescrição aquisitiva, pois, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ em situações semelhantes, como a de condomínio, assim como o copossuidor, “
o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários
” (REsp n. 1.631.859/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÉRICA PEREIRA MENDES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião de Imóvel Urbano
”

(Proc. nº 1004314-07.2019.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra INDECO – INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA., em cujo polo passivo habilitou-se o apelado DIRCEU SEZE, julgou improcedente o pedido por reputar não preenchidos os requisitos à prescrição aquisitiva, notadamente porque o conjunto probatório dos autos deixa “
evidente a oposição que a autora sofreu ao exercício da posse do imóvel
”
(cf. Id. nº 193988740).

A autora/apelante insiste em que exerce posse “
ininterrupta do imóvel desde 2008
”, quando passou a conviver em união estável com Romildo Seze, que é sobrinho do réu/apelado Dirceu Seze e neto da antiga possuidora Maria de Almeida Seze, repete que, após a ruptura da união estável, em 2016, “
o casal decidiu a partilha dos bens, definindo que a casa permaneceria com a requerente
”.

Reafirma que “
não pairaram dúvidas acerca da ciência de Dirceu e dos demais herdeiros
(de Maria de Almeida Seze)
quanto à posse exercida pela requerente desde 2008
” e assevera que, “
apesar de ciente e inerte quanto à posse da requerente, o requerido
(Dirceu Seze)
só deu indícios de reivindicar a herança, anunciando à venda o referido imóvel, em 2019, quando o lapso temporal da usucapião já havia transcorrido
” (sic – cf. Id. nº 193988741 - Pág. 2/3).

No mérito, assevera que o ponto nevrálgico da questão é “
o momento em que se deu a oposição pelo recorrido
”, sustentando que “
apesar de não haver provas concisas sobre o momento em que a interpelação informal do recorrido ocorreu, é possível constatar pelo conteúdo probatório que a insurgência não se deu antes do inventário lavrado em 19/09/2019
”, sendo, portanto, “
possível afirmar com certeza de que ao longo dos 10 anos compreendidos entre 2008 e 2018 não houve oposição ou contestação por parte do recorrido em relação à recorrente
”, restando, portanto, preenchidos os requisitos à prescrição aquisitiva (sic – cf. Id. nº 193988741 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido “
no sentido de declarar a aquisição originária da propriedade do imóvel pela usucapião em favor apelante
” (sic – cf. Id. nº 193988741 - Pág. 5/6).

Nas contrarrazões, o réu/apelado Dirceu Seze refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 193988744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, verifica-se que, conforme sua própria narrativa fática, a posse exercida pela autora/apelante sobre o imóvel objeto da lide teria se iniciado em 2008, quando Romildo Seze e ela “
passaram a conviver sob o regime de união estável e fizeram daquele imóvel o domicílio do casal
”, cabendo frisar que Romildo nele já residia desde antes do falecimento de sua avó Maria de Almeida Seze, mãe do réu Dirceu Seze (sic – cf. Id. nº 193988741 - Pág. 2).

Ainda que não se pudesse dizer que, na realidade, o titular da posse do imóvel era Romildo, e ainda que se admitisse que a autora/apelante realmente exercia mais do que mera detenção do imóvel onde passou a residir em razão da superveniência da união estável com o verdadeiro possuidor, ter-se-ia claríssima situação de composse, ou seja, de duas pessoas (a autora/apelante e Romildo) exercendo posse sobre o mesmo bem ao mesmo tempo.

E, de acordo com a jurisprudência pacificada pelo eg. STJ já décadas, somente se poderia cogitar da declaração de prescrição aquisitiva em situações semelhantes (como, e.g., o condomínio) se demonstrado o exercício de posse
exclusiva
com ânimo de domínio pelo prazo determinado em lei.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. (...) 2. O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de usucapião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. (...) 4. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC/02). 5. A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791, parágrafo único, do CC/02. 6. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio,
desde que exerça a posse por si mesmo
, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como
tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.631.859/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 22/5/2018, DJe de 29/5/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. HERDEIRA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO TRIBUNAL ACERCA DO CARÁTER PÚBLICO DO IMÓVEL OBJETO DE USUCAPIÃO QUE ENCONTRA-SE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 668.131/PR – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 19/8/2010, DJe de 14/9/2010).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA PELAS SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de ser possível ao condômino usucapir se exercer posse exclusiva sobre o imóvel. Precedentes. II - Não houve qualquer argumento capaz de modificar a conclusão alvitrada, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo improvido” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag n. 731.971/MS – Rel. Ministro Sidnei Beneti – j. 23/9/2008, DJe de 20/10/2008).

No caso, partindo-se da premissa estabelecida pela própria autora/apelante, de que passou a exercer posse exclusiva sobre o imóvel “
no ano de 2016
”, quando “
o casal decidiu a partilha dos bens, definindo que a casa permaneceria com a requerente
”, resta evidente a falta de preenchimento dos requisitos à prescrição aquisitiva, ainda que desconsiderada fosse a demonstração mais do que suficiente de que houve oposição à posse por parte do réu Dirceu Seze e dos outros herdeiros de Maria de Almeida Seze, fato que, aliás, sequer é refutado pela autora/apelante nas razões recursais.

Não diviso, portanto, mínimo traço de desacerto técnico da r. sentença de improcedência.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024